Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0704091-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CARLO AGRAVADO: TATYANA MARA FLORES DE MELO MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONTE CARLO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de cobrança n.o 0719862-49.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de TATYANA MARA FLORES DE MELO MOREIRA, intimou o condomínio agravante a emendar a inicial para retirar da cobrança valores a título de honorários advocatícios (ID 112566782 nos autos de origem). Em suas razões recursais, o condomínio agravante alega, em síntese, que a previsão de honorários convencionais de 20% está consignada no Estatuto da Associação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como seu provimento para conceder a inclusão dos honorários convencionais ao débito cobrado. Preparo regular (IDs 32589213 e 32589215). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do CPC, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. O condomínio agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial. Nesse diapasão, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do novo Código Processual. Outrossim, pertinente ressaltar que o ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido e sua subsunção às hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. 3. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Inteligência do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. O despacho que determina a emenda à inicial para que o exequente demonstre o preenchimento de tais requisitos não possui conteúdo gravoso e, por tal razão, não desafia recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265121, 07152093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse passo, cogente a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília / DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora